Tribunal: STF
Processo: ARE 663713
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Natureza jurídica do auxílio-cesta-alimentação. Incidência de contribuição previdenciária. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Complementação de aposentadoria. Previdência privada. Competência da Justiça comum. Repercussão geral reconhecida somente no aspecto que respeita à competência. Precedentes do Plenário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.